Tribunal: TJDFT
Processo: 0713387-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTELIONATO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SUSTENTAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA NECESSIDADE DE EXTENSÃO DE EFEITOS DE LIBERDADE PROVISÓRIA A CORRÉU. ORDEM DENEGADA.
1. Admite-se a prisão preventiva em face da gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente, notadamente estelionato, associação criminosa e lavagem de capitais, cujas penas máximas individuais superam quatro anos, conforme previsão do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. A natureza e as circunstâncias dos delitos justificam a custódia cautelar para acautelar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.
2. Evidenciados os pressupostos da prisão cautelar, a saber, prova da materialidade dos crimes e suficientes indícios de autoria, demonstrados pela consistência das declarações das vítimas e pela robustez das provas coligidas durante a fase inquisitorial, corroboradas pela denúncia já recebida pelo juízo competente. Tais elementos configuram o fumus comissi delicti, sendo a autoria dos fatos imputados ao paciente plausivelmente sustentada pela acusação.
3. A necessidade da prisão preventiva se acentua diante do comportamento evasivo do paciente, que, ao não ser encontrado para citação, indica a intenção de não se submeter à aplicação da lei penal. A manutenção da prisão é imperativa para prevenir a reiteração delitiva, uma vez que o paciente praticou os crimes elencados, em tese, contra diversas vítimas, representando um risco efetivo à ordem pública.
4. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes no caso em apreço. O histórico do paciente e a complexidade dos delitos praticados demandam uma resposta judicial mais severa para evitar a continuidade de suas atividades criminosas e garantir a integridade do processo penal.
5. Quanto à alegação de extensão de efeitos da decisão que concedeu liberdade provisória a corréu em situação similar, tal pretensão não prospera. A aplicação do artigo 580 do Código de Processo Penal exige a identidade fático-processual entre os corréus, circunstância não evidenciada no caso concreto. Cada caso comporta análise individualizada, sendo inaplicável a extensão automática de benefícios processuais sem a devida comprovação de identidade nas condições pessoais e processuais.
6. Habeas corpus conhecido e ordem denegada.